Tribunal: TJMT
Processo: 0004436-46.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004436-46.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA - CPF: 050.367.701-96 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), REGINALDO DE TAL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NEGATIVAÇÃO DA
CONDUTA SOCIAL INIDÔNEA, PENA IMPOSTA E CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS JUSTIFICARIA REGIME MENOS GRAVOSO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO - CONDUTA SOCIAL - AÇÕES PENAIS EM CURSO -
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - SÚMULA 444 DO STJ - READEQUAÇÃO DA PENA-BASE - REGIME - REINCIDÊNCIA DO APELANTE - ÓBICE AO ABERTO - JULGADOS DO STJ E TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS
.

As ações penais em andamento não podem ensejar a depreciação da conduta social, por força da Súmula no 444 do STJ,
in verbis
:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

“No que se refere ao regime prisional, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Estatuto Repressor. Inteligência da Súmula 269/STJ.”
(STJ, HC no 418.704/SP)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004436-46.2019.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): JHONATHAN ANTONIO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JHONATHAN ANTONIO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 303882), que o condenou furto simples a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155,
caput
, do CP - (fls. 148/158).

O apelante sustenta que: 1) a conduta social teria sido negativada de forma inidônea; 2)
“a pena imposta e as circunstâncias judiciais favoráveis”
justificaria o
“regime menos gravoso”
.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena-base e estabelecido o regime aberto.

Prequestiona os arts. 33 e 155 do CP, art. 93, IX e art. 5o, LV e LIV, ambos da CF/88, assim como as Súmulas 269 e 444 do c. STJ (fls. 173/179).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 182/187).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Furto [art. 155, ‘caput’, do Código Penal] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: 1. Pretendida redução da censura basilar para patamar próximo do mínimo legal – Inadmissibilidade – circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao recorrente – Exasperação fundamentada corretamente; 2. Pretendida alteração do regime semiaberto para o aberto – impossibilidade, réu reincidente, bem como presença de circunstancias judiciais desfavoráveis ao recorrente – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 197/202)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23 de março de 2.019, por volta das 13h10min, no interior da residência localizada à Rua Dalvina Souza Santos, n° 86, Bairro João Rocha, Pontal do Araguaia, termo desta comarca, o denunciado subtraiu para si, com o fim de assenhoreamento definitivo, 01 um aparelho celular, marca Samsung avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), conforme auto de avaliação às fls. 31-IP, pertencente ao ofendido Reginaldo de Tal]. A res furtiva não foi restituída à vítima. [...]

O indiciado é contumaz na pratica de infrações penais dessa estirpe, respondendo a diversas ações penais, inclusive, possui várias condenações, sendo, portanto, reincidente, tendo sido a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

Ante o exposto, o denunciado JOHNATHAN ANTÔNIO DA SILVA esta incurso na figura típica capitulada no art. 155, caput, do Código Penal, incorrendo, ainda, na agravante descrita no art. 61, inc. 1, do mesmo diploma legal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia [...]”
(Luciana Rocha Abrão David, promotor de Justiça – fls. 9/11)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“Quanto às circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciada na personalidade não se vislumbra hipótese desfavorável. Já na conduta social, observo que o acusado tem em seu desfavor ações penais em curso, pelos crimes de furto qualificado (AP cód. 177241/2a Vara Criminal; AP no 201700618053/ Aragarças-GO; AP no 20130082141/1a Vara Criminal de Jataí-GO), homicídio simples (AP no 201301516850/2o Vara Criminal de Jataí-GO), homicídio qualificado tentado (AP no 193375/1a Vara Criminal-BG), estupro contra vulnerável (AP cód. 181639/2a Vara Criminal que considero circunstância desfavorável ao acusado, embora não enquadrem como maus antecedentes e agravantes. A culpabilidade, as consequências, circunstâncias, os motivos e os antecedentes, nada há em desfavor do agente produzido nos autos, além das elementares do crime de furto. O comportamento da vítima não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima. Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, aumento a pena em 02 (dois) meses, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória. Presente agravante de reincidência (executivo de pena de cód. 191492/1a Vara Criminal-Barra do Garças/MT, com data do fato em 07.03.2014 e trânsito em julgado em 08.05.2014).

Presente atenuante de confissão (art. 65, inciso III, alínea d, CP), obtida judicialmente (Súmula 545, STJ).

A confissão concorre com a reincidência, derivada esta de ter sido destacada uma condenação que o réu ostenta, com trânsito em julgado anterior aos fatos. A concorrência, no caso em exame, entre confissão e a reincidência possibilita a compensação tanto por tanto, de modo que fixo a pena provisória em 01 (um) ano e 02 (dois) meses.

Inexistindo causas de diminuição de pena e causas de aumento de pena, fixo em definitivo a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Ante a reincidente e a valoração negativa das circunstâncias, fixo o regime fechado, nos termos do art. 33, §2o, alínea c, §3o, do Código Penal, deixo de aplicar a súmula no 269, do STJ, uma vez que desfavoráveis as circunstâncias judiciais.

No entanto, em consonância com o art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, considerando que o acusado cumpriu mais de 1/6 (um sexto) da pena, fixo o regime semiaberto.

Em atenção ao princípio da proporcionalidade, aumento 01 (um) dia-multa, fixando a pena de multa em 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o dia-multa vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60, do Código Penal. [...]”
(Alexandre Meinberg Ceroy, juiz de Direito – fls. 148/158)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, por entender desfavorável a conduta social do apelante, com base em
“
ações penais em curso”
.

Todavia, as
ações penais em andamento não podem ensejar a depreciação da conduta social, por força da Súmula no 444 do STJ [
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
]
.

Afastada essa negativação [
conduta social]
redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, preserva-se a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, de modo a transformar em intermediária a pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva e pena provisória de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em relação ao regime, a reincidência do apelante [Executivo de Pena - Código 191492/Comarca de Barra do Garças] const
itui óbice legal ao aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais (CP, art. 59).

Segue-se entendimento do c. STJ:

“No que se refere ao regime prisional, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Estatuto Repressor. Inteligência da Súmula 269/STJ.”
(HC no 418.704/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2017)

No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 0016336-60.2018.8.11.0004 -Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2020.

Logo, o regime inicial semiaberto deve de ser conservado.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante para 1
(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020